Tribunal: TJSP
Processo: 2298958-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que indeferiu a concessão da gratuidade antes de apresentada a declaração de bens.
Agravante alega dificuldade em promover o andamento regular processual sem a concessão da gratuidade.
Descabimento. A decisão, a rigor, nem sequer é lesiva, pois indeferiu o benefício apenas, por ora, enquanto não apresentada a declaração de bens do espólio. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que indeferiu a concessão da gratuidade antes de apresentada a declaração de bens.
Agravante alega dificuldade em promover o andamento regular processual sem a concessão da gratuidade.
Descabimento. A decisão, a rigor, nem sequer é lesiva, pois indeferiu o benefício apenas, por ora, enquanto não apresentada a declaração de bens do espólio. Decisão acertada uma vez que não é a condição pessoal do inventariante ou dos herdeiros que devem ser analisadas para a concessão do benefício da justiça gratuita, mas sim dos bens que compõem o espólio.
Recurso improvido.